Tribunal: TJBA
Processo: 8006511-77.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006511-77.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGIVALDO MENEZES NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
APELANTE CONDENADO À PENA DE
1 (UM) ANO E 5 (CINCO) MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PAGAMENTO DE
20 (VINTE)
DIAS-MULTA.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
INALBERGAMENTO.

AUTORIA COMPROVADA.
ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO.
ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA
CONDUTA
.

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. Defesa que NÃO se DESINCUMBiu DO ÔNUS DA PROVA.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A
MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
BEM ADQUIRIDO COM DIVERSAS IRREGULARIDADES. ORIGEM ILÍCITA PRESUMÍVEL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
PARA APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL.
REJEIÇÃO.
PENA BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

DOSIMETRIA QUE SE MANTÉM INALTERADA.

PEDIDO

DE MODIFICAÇÃO DO REGIME
INICIAL
DE CUMPRIMENTO
DA PENA.
INAPLICABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL APTA A ENSEJAR REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). INVIABILIDADE.
REQUISITOS DO ART. 77, II, DO CP NÃO PREENCHIDOS. APELANTE QUE OBTEVE SURSIS ANTERIORMENTE, TODAVIA, DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.Trata-se de Apelação Criminal interposta por Regivaldo Menezes Nascimento Junior contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, Dr. Eros Cavalcanti que, nos autos de
nº 8006511-77.2021.8.05.0113,
condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180 do CP) em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2.
Extrai-se da denúncia (id.87196938) que
em 01/02/2020
, na estrada vicinal do distrito de Mutuns,
o apelante estava conduzindo uma
moto
HONDA/Biz 100 ES, cor vermelha, placa policial OUY 2135,
seguido por

Jefferson Cardoso dos Anjos,
em outro veículo
e, ao avistarem
a guarnição policial que estava em ronda,
s
egundo as autoridades,
tentaram empreender fuga,
motivando a abordagem
.

3.
Nesse contexto, os policiais verificaram que a moto não possuía placa nem documentos, sendo constatada restrição de roubo. Além disso, o apelante não possuía habilitação.

4.Infere-se dos autos que houve tentativa de acordo de não persecução penal (ANPP), porém restou infrutífera ante a inércia do acusado.

5.Registra-se também que houve proposta de acordo de suspensão condicional do processo, concedida e homologada em 15/02/2022 (id.87196955). Contudo, foi revogada em 12/09/2024, por descumprimento das condições impostas.

6. Inicialmente, destaco que os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, descreveram o episódio de forma harmônica entre si, confirmando a narrativa constante na denúncia e as provas carreadas aos autos.

7. Na ocasião, foram firmes em apontar o apelante como condutor da motocicleta, que apresentava restrição de roubo,
bem assim a atitude suspeita e evasiva empreendida

logo após avistarem a viatura da guarnição, que vinha em sentido contrário, corroborando com as alegações imputadas.

8.Em seu interrogatório em Juízo, disse o apelante que adquiriu o veículo de uma pessoa desconhecida na “feira do rolo”, efetuando o pagamento em espécie no valor de R$1.000,00 (mil) reais, no meio da via, demonstrando a informalidade do negócio e a assunção do risco, principalmente.

9.
Disse
ainda,
que a moto
lhe
foi entregue sem placa e documentos;
que
o vendedor
se justificou, dizendo ter perdido os documentos, mas comprometendo-se a providenciar a entrega posteriormente, informando ainda que a moto era procedente de
leilão,
fator que propicia a venda por
preço
inferior ao comumente praticado no
mercado
.

10.
Além do mais,
importante frisar que
o próprio
interrogado

declarou
que tinha conhecimento das burocracias regulares dos leilões,
alegando
que recorrentemente comprava motos mais baratas com a intenção de revendê-las
a pessoas que transitavam na zona rural, onde a fiscalização é menor
.

11.
A
norma é expressa ao estabelecer que o referido delito é punido, unicamente, a título de dolo, consistente na ciência, pelo agente, da origem ilícita do bem. Não se pode descurar, ainda, que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração.

12.
Contudo, não se afigura crível que o Réu desconhecesse por completo a origem da motocicleta que tinha o objetivo de revender, a começar pela negociação firmada fora de estabelecimento comercial no meio da “feira do rolo”, local amplamente conhecido por bens e objetos de origem duvidosa, em valor sabidamente abaixo daqueles praticados em mercado, aliado a inexistência de documento de porte obrigatório, tampouco placa do veículo.

13.
Evidentemente,
pelas circunstâncias apuradas,
diante de tantas irregularidades, a
versão
apresentada pelo Réu ressoa
completamente inverossímil,
não remanescendo qualquer dúvida sobre a
presença do elemento subjetivo
do
tipo penal.

14.
No mais, incorre, ainda, em desfavor do apelante, notícia nos autos de diversos crimes praticados pelo Apelante, ainda que posteriores a este fato específico, reforçando sua tendência ao ilícito (id.87198071).

15.
Dessa forma, vislumbro apenas que o Magistrado primevo aplicou o princípio penal da individualização da pena, atentado-se as circunstâncias do caso concreto e respeitando a norma legal.

16.
Isto posto, estando devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros legais, sem que haja excessos ou vícios, mantenho a dosimetria aplicada
nos termos da sentença supramencionada.

17.
Nessa senda,
apesar de o apelante ser tecnicamente primário, a circunstância judicial desfavorável se mostra suficiente para ensejar o regime penal mais gravoso,

em conformidade com o que prescreve o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

18. De
nota-se que, inobstante a primariedade do Apelante e inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal
do
art. 44, I, do
CP
, as
consequências
do delito foram avaliadas negativamente, acarretando a exasperação da pena-base aplicada ao Réu.

19.
Sobreleve-se
, ademais, que a suspensão condicional da pena (sursis)
já
foi
anteriormente
oportunizada ao apelante,
todavia, sobreveio a revogação do benefício por
descumprimento
das condições que lhe foram impostas
, reforçando a
coerência do indeferimento d
o pleito.

20.
Assim, irretocável a sentença condenatória, que se mantém em todos os seus termos, não fazendo jus o apelante ao benefício do art. 77 do CP, ante a existência de circunstância judicial desfavorável que desaconselham a concessão do sursis no caso concreto.

21.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho (id 87942977), pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

22.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº 8006511-77.2021.8.05.0113
, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figura, como Apelante,
Regivaldo Menezes Nascimento Junior
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/18